Tribunal: TJDFT
Processo: 0754662-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754662-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCELINO FRANCISCO OSORIO REPRESENTANTE LEGAL: DIANA APARECIDA OSORIO BARROS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MARCELINO FRANCISCO OSORIO, indicando como autoridade coatora SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, com pedido de internação em leito de UTI. O pedido liminar foi apreciado e deferido em sede de plantão judicial, em 25/12/2024 (ID 67585436), nos seguintes termos: “(...) Por tais fundamentos, defiro o pedido liminar e determino à autoridade coatora, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), adotar as providências necessárias ao fornecimento do tratamento intensivo prescrito no relatório médico constante dos autos, seja em unidade hospitalar da rede pública ou em hospital particular às expensas do Distrito Federal. Intimem-se, com urgência, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, o Núcleo de Judicialização da Secretaria de Saúde do DF, bem como a Central de Regulação de Leitos de UTI, para que deem imediato cumprimento à presente decisão. No caso de descumprimento do prazo supra, contado a partir da intimação, incidirá multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).” Por conseguinte, foram intimados para cumprimento a CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS DE UTI (ID 67585172), o NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SES/DF (ID 67586761) e o SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (ID 67586763). Assim, intime-se autoridade impetrada para prestar informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência à Procuradoria do Distrito Federal nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei 12.016/2009. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 7 de janeiro de 2025. ANA CANTARINO Relatora